Tribunal: TJDFT
Processo: 0008065-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008065-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Instado quanto à impugnação do ente distrital (ID: 48166095), o SINDIRETA informou que, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido, concorda com os valores apresentados pelo devedor. O exequente requereu a habilitação dos sucessores de JOSE FORMIGA DE SOUSA SUBRINHO (ID: 49420958). Os EE n. 0003879-68.2008.8.07.0000 transitaram em julgado, conforme certidão de ID: 30312466 - Pág. 6. Passo a decidir. I – DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO DEVEDOR Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 48166095, sua homologação é medida que se impõe. II – DO TETO DA RPV Quanto ao modo de pagamento, verifica-se que os respectivos embargos (n. 0003879-68.2008.8.07.0000) transitaram em julgado sem definir o teto máximo para o pagamento via RPV, isso porque o recurso extraordinário que versou sobre “a Lei distrital no 3.624/2005, que reduziu o limite no âmbito do ente federativo para enquadramento de condenação em obrigação de pequeno valor, não foi debatida em momento algum no acórdão recorrido (evento 20, fls. 101- 107)” (ID: 30312466 - Pág. 3). Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, firmou-se a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Salienta-se que a lei que regulamenta o teto das obrigações de pequeno valor, por refletir no direito material do credor, deve ser aquela vigente à época da aquisição do direito, em respeito ao princípio tempus regit actum. Assim, é direito do exequente a aplicação do teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente, portanto, da superveniência de qualquer ato normativo. III – DO MODO DE PAGAMENTO DO CRÉDITO DE JOSE FORMIGA DE SOUSA SUBRINHO. O SINDIRETA requereu que os sucessores de JOSE FORMIGA DE SOUSA SUBRINHO recebam seus créditos via RPV. Sabe-se que, falecendo o autor do direito, dá-se a sucessão do de cujus por seus herdeiros ou espólio. O crédito exequendo, no entanto, permanece único, ou seja, todos os herdeiros habilitados no processo devem ser considerados como beneficiários de um só crédito. Assim, avalia-se o cabimento de RPV com base no valor total do crédito e não considerando o valor que toca a cada um dos sucessores. Verifica-se nas planilhas de ID: 48166095 que a quantia devida ao servidor JOSE FORMIGA DE SOUSA SUBRINHO é de R$63.592,72, valor que supera o teto definido nos autos para as obrigações de pequeno valor. Diante do exposto, indefiro a expedição de RPV como forma de pagamento dos créditos JOSÉ FORMIGA DE SOUSA SUBRINHO. Antes, porém, de expedir as ordens de pagamento conforme as planilhas ora homologadas (ID: 48166095), manifeste-se o Distrito Federal quanto à habilitação dos sucessores JOSÉ FORMIGA DE SOUSA SUBRINHO (ID: 49420958) e esclareça o SINDIRETA se os sucessores de renunciam ao crédito superior a 40 salários-mínimos, haja vista que o valor total ultrapassa o teto definido nos autos para pagamento por meio de RPV. Intimem-se as partes. Brasília, 2 de agosto de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador